Tribunal: STF
Processo: ADI 773
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-09
Data de publicação: 1992-09-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ART. 193, INCISO VI, LETRA
"D"; LEI N. 1.423, DE 27.01.1989, DO MESMO ESTADO, ART. 40, INCISO
XIV. EXTENSAO AOS VEÍCULOS DE RADIODIFUSAO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA
PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA LIVROS, JORNAIS, PERIODICOS E
O PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSAO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO E
"PERICULUM IN MORA" CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA
SUSPENDER, "EX NUNC" E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, NA ALINEA "D",
DO INCISO VI, DO ART. 193, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AS EXPRESSÕES "E VEÍCULOS DE RADIODIFUSAO", BEM COMO NO
INCISO XIV, DO ART. 40, DA LEI FLUMINENSE N. 1.423, DE 27.01.1989,
AS EXPRESSÕES "E VEÍCULOS DE RADIODIFUSAO".